Tribunal: TJMT
Processo: 1033016-55.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033016-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 036.533.491-09 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1033016-55.2019.8.11.0041, movida em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, sustenta que firmou contrato de adesão ao plano de consórcio ofertado pela ré, ocasião em que o representante de vendas teria garantido uma carta contemplada na data certa.

Relata que a responsabilidade civil que decorre da vinculação da oferta e da publicidade é de natureza objetiva, em regra. Além disso, não se pode esquecer que a quebra da confiança e da boa-fé objetiva gera uma responsabilidade sem culpa

Argumenta que houve evidente falha no serviço prestado uma vez que se utilizou de meios fraudulentos para prejudicar a consumidora e enriquecer indevidamente. Ressalta que a empresa recorrida apresenta informações distorcidas e contraditórias quando de suas publicidades, de forma a ludibriar a parte.

Defende que, o transtorno suportado supera a tese do mero dissabor cotidiano, devendo a recorrida ser condenada ao pagamento de indenização moral.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 221952705, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A pretensão da parte recorrente é rescindir o contrato, ter de volta valores despendidos e ser compensada por dano moral por ter o apelante, supostamente, prometido a contemplação em consórcio, o que não teria ocorrido.

Pois bem.

A Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, delimita que a contemplação ocorrerá apenas por sorteio ou lance, conforme descreve o Art. 22, §1º:

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1° A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

O argumento da parte autora de que teria direito à contemplação imediata em razão da promessa recebida no ato da contratação não possui resguardo legal, tal como, ao assinar a proposta de participação no consórcio, logo acima da sua assinatura, havia uma advertência bastante clara e evidente de que não haveria qualquer garantia de data de contemplação.

Consta do contrato a seguinte informação (Id. 42439436 autos de origem):

“A ADMINISTRADORA, esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadre neste instrumento, não terá nenhuma validade. Cláusula Octogésima Quarta – O CONSORCIADO declara que nenhuma promessa ou proposta extracontratual lhe foi feita. Informa que leu atentamente todas as cláusulas e condições do presente instrumento, obtendo assim, todas as informações necessárias para o perfeito conhecimento das regras de funcionamento do consórcio e que autoriza sua contabilização definitiva na empresa, sem nenhuma restrição”

Logo abaixo da assinatura da recorrente, havia alerta com letras em caixa alta e gravadas em vermelho, com o seguinte teor:
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
.

Destaca-se, ainda, que a administradora do grupo de consórcio realizou checagem da venda por meio de ligação da central de atendimento, por meio da qual indagou se a consumidora havia atentado para a observação feita no contrato de que não havia garantia de data para a contemplação e se obteve eventual promessa da vendedora de data específica de contemplação.

A contratação foi expressamente confirmada pela recorrente na ligação da central de atendimento, cuja gravação (áudio) está disponível no link fixado na contestação. Na ocasião, a recorrente confirmou sua identidade e declarou ciência expressa da ausência de data certa para contemplação; disse, ademais, que o vendedor que lhe atendeu não prometeu data certa para contemplação (id. 42439409 - Pág. 17, autos de origem).

A propósito, colaciono aresto deste e. tribunal que bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação. 2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente”
(N.U 0009560-10.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Ademais, nos termos do que entende o STJ, “Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.”
(N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE de 19/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA E MÁ-FÉ DA PARTE RÉ NÃO CARACTERIZADOS. Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, porque movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé pela administradora de consórcios ré, revelam-se incabíveis as pretensões do primeiro de ver rescindido o contrato por culpa da segunda, de obter a restituição imediata dos valores pagos e de ser indenizado por supostos danos morais.”
(TJ-MG - AC: 50055961920228130470, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/07/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Portanto, não cabe, ao presente caso, o pedido de restituição imediata dos valores pagos, já que o pleito é calcado em dita promessa de contemplação que não ficou provada, tampouco há configuração para o reconhecimento de dano moral e material, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024